Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0713669-64.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IVAN REIS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o Núcleo de Prática do Uniceub para apresentar as razões da apelação. Após, ao Ministério Público para contrarrazões. E, por fim, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 1 de agosto de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator